Tribunal: TJDFT
Processo: 0725550-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725550-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ELSON DOUGLAS DANTAS ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de ELSON DOUGLAS DANTAS ROCHA, preso pela suposta prática do delito descrito no artigo 155, §4o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante (fls. 91/96). Alega que, no presente caso, não se verifica qualquer elemento concreto que aponte para a possibilidade de o paciente, em liberdade, representar risco à ordem pública ou à regularidade da persecução penal. Ressalta que o fato não se deu mediante violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco ocorreu arrombamento efetivo ou ingresso no interior do estabelecimento comercial da vítima. Sustenta que não se constatou separação de bens ou qualquer conduta que evidencie, de forma inequívoca, o início da execução do crime de furto. Ademais, não restou configurado prejuízo ao patrimônio da vítima, inexistindo dano que justifique a imposição da medida cautelar extrema ora combatida. Afirma que as condenações definitivas do paciente dizem respeito a fatos antigos, de 2022 e 2023, e não indicam atualidade ou risco iminente de reiteração. Aduz que estão presentes, no caso, os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, indispensáveis ao acolhimento da presente pretensão. Primeiramente, porque a plausibilidade do direito invocado se mostra evidente, sendo suficiente a confrontação da situação descrita com as disposições contidas na Constituição da República, nos Tratados Internacionais de Direitos Humanos e na legislação ordinária aplicável. Em segundo lugar, verifica-se o perigo da demora, pois, caso o pleito formulado no presente Habeas Corpus seja analisado apenas ao final, haverá continuidade da ação penal com a manutenção de patente constrangimento ilegal, em razão da subsistência da segregação cautelar do paciente. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 463/2025 – 19a DP (fls. 15/21), bem como pela prova oral. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo a declaração da vítima prestadas na Delegacia: (...) é proprietário do estabelecimento FC Ovos Produtos da Roça, Atacado e Varejo. A loja vem sendo atacada pelos autores há umas duas semanas. Hoje foi a 6a vez em que foram lá. O depoente está certo que se trata das mesmas pessoas, porque o modo de agir é sempre o mesmo. O depoente tem as imagens de hoje e de ontem, as quais foram apresentadas. Ontem chegou a registrar ocorrência na 19a DP, apresentando os vídeos. O depoente mora ao lado do estabelecimento, por isso tem facilidade em acompanhar o que acontece na loja e já sabendo das várias tentativas de furto, resolveu fazer uma vigília de casa pela câmera de monitoramento do estabelecimento. Ao perceber que os homens estavam tentando entrar na loja, ligou para o 190 e passou a rondar a área de carro até a viatura chegar. Quando a viatura chegou pegou os autores em frente ao comércio. A polícia imediatamente deu voz de prisão aos autores e os conduziram até a delegacia. Os autores não foram agredidos pela Polícia Militar em nenhum momento. (vítima Francisco Gonçalves da Silva Santiago – fl. 17 – grifo nosso) Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública, sob o fundamento de que: [...] No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Muito embora se trate de delito sem violência ou grave ameaça, o autuado vive da prática de crimes. Ostenta inúmeras passagens pela justiça, sendo multirreincidente. Ademais, foi solto há um ano para cumprir pena em regime aberto e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (fl. 94 – grifo nosso) Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A ordem pública, apesar de ser conceito jurídico indeterminado, traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos da liberdade do paciente, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal” (Acórdão 1634234, 07358755220228070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente, diante da gravidade concreta da conduta. Acresce-se, ainda, o fato de o paciente já possuir condenações por crimes contra o patrimônio, conforme certificado no Relatório de Situação Processual Executória (fls. 56/59), circunstância que evidencia a reiteração delitiva e indica que o autuado faz da prática criminosa seu meio de vida. Registra-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou mesmo na aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. As circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 27 de junho de 2025 19:07:42. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora